Tribunal: TJMT
Processo: 0006178-67.2016.8.11.0051
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO N.o 0006178-67.2016.8.11.0051
Vistos etc.
Da análise dos autos, verifica-se que os Apelantes Leandro Cezar Bitencourt e Outros não juntaram o comprovante da guia e do pagamento do preparo.
Anota-se que a guia que acompanha as razões do apelo, no valor de R$ 27,31 (vinte e sete reais e trinta e um centavos), diz respeito ao pagamento de diligência e não de preparo recursal.
Diante disso, intimem-se os Apelantes, na pessoa do seu advogado, para recolherem o valor devido em dobro, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do art. 1.007, § 2o, do CPC, sob pena de deserção.
Cumpra-se.
Cuiabá, 14 de dezembro de 2020.
Desa. Clarice Claudino da Silva
Relatora